Tribunal: TJDFT
Processo: 0732849-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONDENADO SOBRE O TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N.o 417/2021 DO CNJ. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO ANTES DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão do paciente para cumprimento de pena em regime semiaberto, sem prévia intimação sobre o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme dispõe a Resolução n.o 417/2021 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão do paciente sem sua intimação prévia acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória, como exigido pela Resolução n.o 417/2021, alterada pela Resolução n.o 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução n.o 417/2021 do CNJ, com nova redação dada pela Resolução n.o 474/2022, estabelece a necessidade de intimação prévia do condenado ao regime semiaberto antes da expedição de mandado de prisão, visando permitir a apresentação de proposta de trabalho e outras providências necessárias ao cumprimento da pena.
O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que, após o trânsito em julgado de condenação em regime semiaberto ou aberto, é necessária a intimação do condenado para recolhimento espontâneo, sendo a prisão medida excepcional somente em caso de ausência de endereço atualizado ou risco de fuga.
Não tendo sido o paciente intimado nos termos da Resolução n.o 417/2021 do CNJ, configura-se a ilegalidade da expedição de mandado de prisão sem observância das garantias processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. É obrigatória a intimação prévia do condenado ao regime semiaberto sobre o trânsito em julgado da sentença, conforme previsto na Resolução n.o 417/2021 do CNJ, antes da expedição de mandado de prisão.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n.o 417/2021, art. 23; Resolução CNJ n.o 474/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 890.182/ES, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024.